Tribunal: TJES
Processo: 5009612-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUCIMAR DA CRUZ

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL DEMONSTRA A CAPACIDADE LABORATIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EQUÍVOCO DO LAUDO. MENÇÃO À PROFISSÃO ERRADA. ELEMENTO IRRELEVANTE PARA A CONCLUSÃO DO LAUDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I.
Na hipótese, o último Laudo Pericial realizado para verificar a capacidade laborativa do Recorrente, datado de 20.08.2018, consignou a ausência de invalidez física, bem como reconheceu a lucidez do Autor, de modo a descaracterizar o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria por invalidez.

II.
Consoante o entendimento jurisprudencial pátrio,
“a aposentadoria por invalidez somente é cabível quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que não restou demonstrado na espécie”
(TJGO; Apelação Cível 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2022, DJe de 25/02/2022).

III.
Malgrado o Recorrente alegue a existência de omissão em razão do erro material constante no Laudo Médico, o qual consignou erroneamente que o segurado exercia a profissão de contador, certo é que a conclusão da perícia foi a inexistência de qualquer tipo de incapacidade física, não se restringindo ao labor de contador, não havendo falar-se em omissão
decisum
guerreado por decorrência do equívoco.

IV.
Não restou comprovada, nesta fase de cognição sumária, a permanência da incapacidade total do Recorrente em laborar, não atendendo, assim, o requisito fulcral para a concessão da aposentadoria por invalidez.

V.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a análise dos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AUCIMAR DA CRUZ
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3456512) contra a
DECISÃO
(Id. 17410376, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
, postulada em face do
INSS -

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência alusivo ao reestabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que desde o ano de 2004 goza do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária, concedido, administrativamente, em razão de “
possuir um diagnóstico confirmado e permanente de perda de massa encefálica (CID T90), sequela que não permite recuperação, haja vista a gravidade do dano causado, tendo causado ao Agravante perda de cognição e necessidade de tratamento médico contínuo
”, questionando, em razão disso, a atual conclusão do Recorrido pela cessação do benefício previdenciário, por capacidade laboral.

Segue afirmando que “
o Agravante possui 57 anos de idade e possui baixa instrução, tendo exercido durante todo o período laborativo, trabalhos pesados e/ou que exigiam cognição específica, como operação de máquinas, e tendo em vista sofrer o Agravante com a perda de cognição face a perda de massa encefálica, fica o mesmo impedido de exercer tais atividades
”.

Decisão de Id. 3772517, prolatada por esta Relatoria, indeferindo o pedido de efeito ativo do Agravo de Instrumento.

Irresignado, o Recorrente opôs
Embargos de Declaração
, sustentando, em síntese, que
“a omissão demonstra-se evidente quando, na r. decisão, trouxe aos autos informação diversa e totalmente estranha à lide e ao recurso inicialmente interposto, haja vista que o Recorrente nunca laborou como contador”,
restando também verificado o erro material.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nos autos do Agravo de Instrumento, restou prolatada a Decisão de Id.3772517, por esta Relatoria, indeferindo-o, cujo teor dos fundamentos afiguram-se os seguintes,
in litteris
:

“Infere-se dos autos que o Autor/Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe após o Requerido/Recorrido proceder à revisão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez que recebia desde 2004, sob o fundamento de não mais haver incapacidade laboral.

Destaco que o Autor/Recorrente não questiona a possibilidade de o Instituto de Previdência rever a aposentadoria por invalidez outrora concedida, apenas e tão somente, pretende demonstrar que persistem as condições incapacitantes, sobretudo considerando a sua idade e condição social.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os documentos que acompanham a inicial não se mostrariam suficientes para concluir pela incapacidade laboral, de modo a afastar a presunção de legitimidade da atual perícia médica realizada pelo Recorrido, senão vejamos:

DECISÃO

(...)

Para a concessão de tutela provisória de urgência, antecipada, é preciso que estejam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Deve a parte autora demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (este último no caso da tutela provisória de urgência cautelar).

No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial não se mostram suficientes para concluir pela incapacidade para o labor da parte requerente, de modo a afastar a presunção de legitimidade da perícia médica realizada pelo INSS.

Não está comprovada a incapacidade da parte autora para a atividade laboral à luz dos documentos médicos apresentados, visto que a concessão do benefício requerido exige, a meu ver, dilação probatória e prova técnica.

No que tange os documentos juntados nos autos, vislumbro que o laudo médico apresentado fora expedido no ano 2018, sem que fossem apresentados laudos em data posterior comprovando que o estado de saúde do requerente permanece da mesma forma. Outrossim, verifico que o perigo de dano se mostra em desfavor do requerido, ante a evidente dificuldade que poderá enfrentar para reaver valores eventualmente desembolsados previamente com o pagamento do benefício, acaso venha a demanda ao final ser julgada improcedente.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela parte autora, sem prejuízo de reapreciação do pleito com o avanço da instrução processual.”

Com efeito, em que pese a argumentação recursal, não vislumbro qualquer motivação para alterar a compreensão externada pelo Juízo de Primeiro Grau, eis que o Autor/Recorrente não logrou contrapor o Laudo Pericial realizado pelo Recorrido, em 20/08/2018 (Id nº 13738194), no qual se concluiu que a incapacidade outrora aferida não mais se apresentava, verbatim:

“História:

20-08-18 - PRBI - perícia realizada dia 17-08 e lançada hoje pelo SABI ter caído. 53a. casado. Não traz a CTPS. Estudou o ensino fundamental. Trabalhava na Barbosa Queiroz, era contador. Fratura do crânio e "matrou a célula". Perdeu o movimento do MSD. Perdeu a fala "mas voltou". Laudo do Dr Fred Tanure, CRM 0849 de 09-06-15 e 09-03-10. Não traz laudo médico atual/recente. No laudo de 2015 "...TCE grave em acidente de trabalho (21-05-04). Em tt// contínuo neurológico desde então com sequela física (paresia do MSD) e sequela mental, surto psicótico com alucinações, agressivo. Sem condições de gerir negócios da vida civil.

“
Exame Físico:

Lúcido e globalmente orientado. Responde com nexo a todas as indagações. Tranquilo e boa interação com o examinador. Sem alteração cognitiva Com área de depressão (à palpação). em região parietal E (falha óssea). Couro cabeludo local sem alteração. Marcha livre, sem claudicação/desequilíbrio. Lateralização do MSD até 90 graus e o MSE além de 90 graus. Elevando o MSD até 45 graus. sem restrição. Estado geral - bom. Após a perícia saiu andando na rua normalmente, interagindo com a sua companheira e com o meio ambiente. Inclusive andou longa distância com uma pasta de documentos usando o MSD”

Nota-se do
Laudo Pericial
, ademais, o registro de que o Segurado possuía ao tempo de sua elaboração, em 2018, a idade de 53 (cinquenta e três) anos e exercia a profissão de Contador junto à Empresa Barbosa Queiroz, ou seja, não detém a condição social desfavorável mencionada na Exordial e que autorizaria, acaso existente, a preservação da aposentadoria por invalidez acidentária.

Nesse passo, em sede de cognição sumária, à míngua de provas indicativas de que o Recorrente permanece incapacitado para o labor cotidiano, entendo por bem preservar a compreensão adotada pelo Instituto de Previdência, notadamente porque firmado em consonância com o
artigo 43, § 4º c/c artigo 101, da Lei nº 8.213/91, vigentes ao tempo da decisão administrativa (2018),
in verbis
:

Art. 43
(...)

§ 4
o

O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

(...)

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

§ 1
o

O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I -
após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II -
após completarem sessenta anos de idade.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito ativo.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o último Laudo Pericial realizado para verificar a capacidade laborativa do Recorrente, datado de 20.08.2018, consignou a ausência de invalidez física, bem como reconheceu a lucidez do Autor, de modo a descaracterizar o preenchimento dos requisitos para a manutenção da aposentadoria por invalidez.

Consoante o entendimento jurisprudencial pátrio,
“
a aposentadoria por invalidez somente é cabível quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que não restou demonstrado na espécie
”
(
TJGO
; Apelação Cível 0360011-67.2016.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/02/2022, DJe de 25/02/2022).

Ademais, malgrado o Recorrente alegue a existência de omissão em razão do erro material constante no Laudo Médico, o qual consignou erroneamente que o Segurado exercia a profissão de Contador, certo é que a conclusão da perícia foi a inexistência de qualquer tipo de incapacidade física, não se restringindo ao labor de contador, não havendo falar-se em omissão
decisum
guerreado por decorrência do equívoco.

Desse modo, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto não restou comprovada, nesta fase processual, a incapacidade total do Recorrente em laborar, não atendendo, assim, o requisito fulcral para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Insta salientar que eventual ausência de capacidade plena do Recorrente, capaz de ensejar a concessão do denominado auxílio-acidente, ou até mesmo a aposentadoria, em razão de eventuais fatores sócio-econômicos do Segurado, deve ser aferida durante a tramitação do processo de conhecimento.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não restou verificado qualquer vício da Decisão objurgada, na medida que não restou comprovada a incapacidade laborativa total do Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)